Tribunal: TJDFT
Processo: 0707476-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707476-51.2020.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDO ROSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da 9a sessão virtual para posterior inclusão em sessão presencial por videoconferência, haja vista o pedido de sustentação oral, devendo o douto advogado observar as normas regimentais quanto à obrigatoriedade de inscrição para a sustentação. Brasília, 25 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator